Tribunal: TJDFT
Processo: 0024664-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024664-04.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA AGRAVADOS: EDUARDO REIS SOARES, FABIANO MEZADRE POMPERMAYER, TAIS ZEIDAN DE OLIVEIRA, MARILIA PONTO LESSA, ALAN DE CARVALHO DIAS FERREIRA, ANA PAULA PINHEIRO MEDEIROS SOARES, SIMONE COULAUD CUNHA, PATRICIA SOUZA XAVIER, CARLOS RENATO PONTE DA SILVA, MARA RUBIA SANTOS GONCALVES, JULIANNA CALDARA POMPERMAYER, KASSANDRA PEREIRA VITOR, REGINA CELIA PRADO GRANGEIRO, LAURA PIMENTEL DO CARMO, BRAULIO ZEIDAN PADILHA GUSMAO, ODEMIR DONIZETI DE ARAUJO FILHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MOHAMAD KHODR E CIA LTDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004